Tribunal: TJMT
Processo: 0001511-88.2018.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001511-88.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLESIO BELOTO - CPF: 038.673.031-85 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), CLESIO BELOTO - CPF: 038.673.031-85 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA OI MOVEL S/A E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE CLÉSIO BELOTO.

E M E N T A

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DESDE A CITAÇÃO – REFORMA NO PONTO - INDENIZAÇÃO MORAL – DESNECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DA REQUERIDA, PROVIDO DO AUTOR.

I - Inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a dívida que ensejou a negativação combatida, destarte, o apontamento realizado foi indevido.

II - Ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual a sentença não merece censura.

III - Os juros de mora incidentes sob indenização de cunho moral em obrigações ilíquidas, (vez que a indenização em voga é arbitrada) devem contar a partir da citação, conforme prelecionado no art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0001511-88.2018.8.11.0044 interposto por ambos litigantes: OI MOVEL S.A. e CLESIO BELOTO contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que tramita perante 1° Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 98261981 - Pág. 4 o magistrado de piso julgou procedente a presente ação com resolução do mérito para o fim declarar a inexistência de débito da parte autora com as parte requerida, referente à dívida discutida nos autos, e condenar a reclamada ao pagamento de indenização de cunho moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento desta sentença, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente OI MOVEL S.A. sob ID. 98261981 - Pág. 34 inexistência de ato ilícito, uma vez que agiu em exercício regular do direito, eis que a parte autora era cliente da empresa, entretanto diante da ausência de pagamento o terminal foi cancelado por inadimplência, ademais sequer há comprovação de pagamento dos meses anteriores ao suposto cancelamento;

Alega que a parte recorrida não comprovou os supostos pagamentos, uma vez que os débitos negativados foram originados anterior a solicitação de cancelamento. Além disso a ora recorrida não comprovou de maneira nenhuma a suposta solicitação de cancelamento e não colacionou nenhum número de protocolo válido;

Sustenta que o pedido de cancelamento não isenta o pagamento dos serviços utilizado até a efetiva rescisão, em concordância com a ANATEL e a recorrente não pode impedir o cancelamento dos serviços devido a existência de débitos, contudo é permitido efetuar a cobrança e caso não houver o pagamento pode incluir o devedor nos órgãos de proteção ao crédito;

Afirma que ao contrário do que entendeu o juízo singelo, não houve qualquer dano moral passível de reparo, sendo, portanto, indevido qualquer valor a parte recorrida a título de indenização por danos de qualquer natureza;

Registra que há necessidade de diminuição do valor indenizatório por violação aos princípios da proporcionalidade razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Argumenta que os juros são inaplicáveis, no caso de indenização por danos morais, uma vez que o art. 398 do Código Civil e a Súmula no 54 do STJ, tratam da incidência dos juros de mora de maneira geral, desconhecendo a especificidade desta modalidade de indenização;

Requer o prequestionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90;

Em suma, requer o recorrente CLESIO BELOTO sob ID. 98261984 - Pág. 1 que seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a veneranda sentença de primeiro grau conforme nos exatos, majorando o valor dos danos morais em patamar próximo ao expendido na inicial, bem como, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso ocorrido em fevereiro de 2017.

Contrarrazões sob ID. 98261988 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por CLÉSIO BELOTO, doravante denominado recorrente/autor, em face da OI MÓVEL S/A, doravante denominado recorrente/ré.

Noticiou o recorrente/autor que contratou junto a requerida em meados de setembro de 2016 o plano “OI TOTAL” em ficou acordado o valor de R$ 139,89 (cento e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) mensal, afirma que em fevereiro de 2017 solicitou o cancelamento, e que pagou o valor de R$ 59,05 (cinquenta e nove reais e cinco centavos) para efetivar a rescisão, contudo, em setembro de 2017 o autor foi surpreendido quando recebeu uma fatura referente ao mês de março de 2017, no valor de R$ 324,50, bem como teve seu nome lançado no SPC e Serasa pela recorrente/ré.

O juiz aquo julgou a ação julgou procedente para declarar a inexistência de débito da parte recorrente/autora com as parte recorrida/ré, e condenou a reclamada ao pagamento de indenização de cunho moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento desta sentença.

A tese recursal da recorrente/ré OI MOVEL S.A. funda-se na inocorrência de ilegalidade e improcedência da demanda.

A tese recursal do recorrente/autor CLESIO BELOTO funda-se na afirmação de necessidade de majoração da indenização deferida.

O cerne deste recurso consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço, se a indenização arbitrada condiz com a situação vivenciada e se há erro na fixação dos juros e correção monetária.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297)” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que houve contratação entre os demandantes e que o plano aderido custava mensalmente R$ 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) conforme faturas juntadas (IDs. 98261980 - Pág. 19, 98261980 - Pág. 20, 98261980 - Pág. 21 e 98261980 - Pág. 22).

Verifica-se também uma proposta de negociação de dívida entre os litigantes, enviada pela parte recorrente/ré à parte recorrente/autora sob ID. 98261980 - Pág. 23, bem como prova da sua quitação conforme comprovante de pagamento datado de 27/06/2017 juntado sob ID. 98261980 - Pág. 2.

Por fim, a negativação realizada pela empresa de telefonia em nome da parte autora/recorrente se deu em 08/09/2017 (ID. 98261980 - Pág. 27), ou seja, em data posterior a negociação da dívida e sua devida quitação.

A parte recorrente/ré não consubstanciou a negativação, deixando de demonstrar que o recorrente/autor de fato devia o montante, eis que pelos documentos juntados o que se observa é que houve o cancelamento do contrato de prestação de serviços, negociação da dívida, e, inserção do CPF do autor por dívida desprovida de lastro em data posterior a quitação.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual a sentença não merece censura.

Por fim, há pleito em ambos os recursos pugnando pela modificação da incidência dos juros e correção monetária.

In casu, a correção monetária foi fixada de forma correta, motivo pelo qual não merece qualquer reforma nesse sentido, todavia, os juros de mora incidentes sob indenização de cunho moral em obrigações ilíquidas, (vez que a indenização em voga é arbitrada) devem contar a partir da citação, conforme prelecionado no art. 405 do Código Civil.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos DESPROVEJO a apelação da recorrente OI MOVEL S.A. e DOU PROVIMENTO PARCIAL da apelação da parte recorrente CLESIO BELOTO para modificar a incidência de juros de mora sob a indenização de cunho moral arbitrada desde a citação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021